Tribunal: STF
Processo: RE 1316583
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto por TATIANA MARTINS AIROLDI e outros contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 10, fl. 19):
    “Apelação. Mandado de segurança. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2011 a 2013. Alegação de nulidade dos lançamentos. Improcedência. Imóvel sito em loteamento aprovado em 2009. Lançamentos efetivados em dezembro de 2014. Possibilidade. Prazo de cinco anos para lançamento de ofício. Inteligência do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. 
    Imóvel sito em loteamento aprovado. Desnecessidade de preenchimento dos requisitos do § 1º do artigo 32 do Código Tributário Nacional. Zona de expansão urbana. Inteligência do artigo 32, § 2º, do diploma há pouco mencionado. Segurança denegada. Recurso provido. 
    Reexame necessário. Taxa de coleta e remoção de lixo. Exercícios de 2011 a 2013. Rateio do custo do serviço de acordo com a testada e a área edificada do imóvel. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Cobrança indevida. Matéria de ordem pública. Possibilidade de conhecimento. Não caracterização de “reformatio in pejus”. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça”.
    No apelo extremo (Vol. 11, fl. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, II; e 150, I, da Constituição Federal. Em suma, alega que, “em que pese a existência da Lei n° 12.446/2005, conhecida como Lei do Mapa de Valores ou Planta Genérica de Valores do Município, cujo objetivo é estabelecer os valores unitários do m2 (metro quadrado) das áreas pertencentes à zona urbana ou de expansão urbana, a Municipalidade de Campinas, ora Recorrida efetuou os lançamentos retroativos de 2011 a 2013, incorrendo em afronta ao Principio da Legalidade, na medida em que instituiu e majorou IPTU sem a respectiva edição de Lei Ordinária (Vol. 12, fl. 5).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, ao fundamento de que incide a Súmula 279 do STF (Vol. 13, fls. 16-17).
    No Agravo, as agravantes refutam o óbice sumular apontado (Vol. 13, fl. 47).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 10, fl. 20):
    “Da análise da prova documental infere-se que o loteamento em que situados os imóveis dos apelados foi aprovado pelo município de Campinas em idos de 2009 (folhas 55). O loteamento foi registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis em 2010 e a matrícula do imóvel parcelado foi desmembrada, conforme se vê a folhas 52 a 54. 
    A partir de 2011 não poderia mais o município exigir IPTU sobre a área maior que deixou de existir no momento do registro do parcelamento do solo, pena de nulidade do ato administrativo. Por outro lado, cabível a cobrança, a partir de 2011, do imposto sobre as áreas menores constituídas, conforme efetuou o apelante. Não há cogitar, portanto, de retroatividade. 
    Por outro lado, a incidência do IPTU sobre imóvel localizado em loteamento aprovado prescinde da verificação de que o terreno se beneficie de pelo menos dois dos melhoramentos previstos no artigo 32, § 1º, do Código Tributário Nacional. 
    Como os imóveis dos apelados fazem parte de loteamento situado em zona de expansão urbana, aprovado pelos órgãos competentes, desnecessária a presença dos melhoramentos antes aludidos, consoante o § 2º do artigo 32 do Código Tributário Nacional, “in verbis”:
    [...]
    Verifica-se que, muito embora os fatos geradores do imposto tenham ocorrido em 1º de janeiro de 2011, de 2012 e de 2013, os lançamentos efetivaram-se em dezembro de 2014. Diferentemente do consignado na sentença, não se trata de hipótese de revisão de lançamento, mas de lançamento de ofício (artigo 149, I, do Código Tributário Nacional) efetuado dentro do prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. 
    Não se cogite, outrossim, de violação do artigo 150, I, da Constituição Federal (princípio da estrita legalidade tributária). Isso porque os autores não demonstraram estabelecimento dos parâmetros para lançamento do IPTU por meio de norma infra legal. O documento por eles mencionado a folhas 9 da petição inicial (“Suplemento ao Diário Oficial de 1º de Dezembro de 2014”) e encartado a folhas 59 dos autos refere-se a edital de notificação de lançamento de IPTU do exercício de 2014. Não institui critério para estipulação da base de cálculo do imposto. Daí improcedente a alegação”.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO de TATIANE MARTINS AIROLDI e outros.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente